Tribunal: CARF
Processo: 16682.904114/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904114/2011-08
ACÓRDÃO
1001-003.505 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO NACIONAL S. A. EM LIQUIDAÇÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 07/05/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF n.o 11).
RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO.
EXISTÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito à restituição do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento de tributo indevido, em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.505 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904114/2011-08
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Ricardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-62.860 proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto pedido de restituição com base em alegado
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte feito, por meio de DARF no
valor de R$ R$ 85.735,14.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 85.735,14.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente. Por consequência, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os
seguintes argumentos:
a) a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF no valor de R$ 85.735,14, sob o
código 5936, relacionado ao processo trabalhista n.o 01481-1997-005-05-00-7,
sendo declarado em DCTF em 21.12.2006;
b) o juízo da 5a Vara do Trabalho de Salvador reconheceu a duplicidade de valores
recolhidos nos autos, conforme notificação ao Recorrente, ora executado, a
providenciar junto à Delegacia da Receita Federal o ressarcimento;
c) há prescrição intercorrente do processo, pois a DRJ demorou mais de 6 anos
para apreciar a manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.505 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904114/2011-08
3

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente, consoante narrado, a existência de prescrição intercorrente,
pois a DRJ demorou mais de 6 anos para apreciar a manifestação de inconformidade.
Assim, colaciona vasta argumentação doutrinária e jurisprudencial acerca da
prescrição. Contudo, cabe ressaltar que não se aplica a prescrição intercorrente ao processo
administrativo fiscal, como dispõe a Súmula CARF n.o 11.
Portanto, razão não assiste ao Recorrente, nesse ponto.
3. Da restituição
Com relação à restituição, sustenta o Recorrente que efetuou o recolhimento do
IRRF no valor de R$ 85.735,14, sob o código 5936, relacionado ao processo trabalhista n.o 01481-
1997-005-05-00-7, sendo declarado em DCTF em 21.12.2006.
Assevera que o juízo da 5a Vara do Trabalho de Salvador reconheceu a duplicidade
de valores recolhidos nos autos, conforme notificação ao Recorrente, ora executado, a
providenciar junto à Delegacia da Receita Federal o ressarcimento.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
A contribuinte juntou os documentos de fls. 13/16, com os quais pretende
demonstrar ter havido pagamento a maior de IRRF.
Um dos documentos é a cópia de despacho judicial com informação de que houve
duplicidade de recolhimentos (fls. 13), com o seguinte teor:
Considerando que este Juízo efetuou os recolhimentos e o executado também o
fez, conforme comprovado nos presentes autos, notifique-se o executado para
providenciar junto à Delegacia da Receita Federal e ao INSS o ressarcimento dos
valores recolhidos em duplicidade.
Foram juntados também cópias dos darf de recolhimento. Abaixo a confirmação
desses recolhimentos: (...).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.505 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904114/2011-08
4
Conforme se viu nas telas acima, foram dois recolhimentos de mesmo valor, um
utilizando CNPJ, portanto pagamento de pessoa jurídica e outro com utilização de
CPF, portanto, pagamento de pessoa física.
A contribuinte está solicitando a restituição do darf recolhido em seu nome –
pessoa jurídica. Esse recolhimento seria indevido, pois o IRRF devido no processo
trabalhista teria sido satisfeito pelo recolhimento do darf em nome da pessoa
física.
Com relação ao pagamento com CNPJ, a contribuinte não trouxe ao processo
qualquer documento ou registro contábil que demonstre como tratou essa
retenção em sua escrituração.
A Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais - DCTF continua a
apresentar o pagamento por darf de R$ 85.735,14 para quitar parte do débito da
1a semana de maio/2005: (...).
Além disso, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf –
apresentada pela contribuinte informa a retenção de R$ 85.735,14 para Sérgio
Vilas Boas Amarante, como se vê adiante: (...).
Então, ao mesmo tempo em que a contribuinte pessoa jurídica pleiteia a
restituição da retenção de R$ 85.735,14, ela apresenta declarações ao fisco que
permitem à pessoa física efetuar a dedução da retenção na sua totalidade na
declaração de ajuste anual. A vingar isso, o Fisco devolveria em duplicidade o
valor recolhido, uma vez para a pessoa jurídica, outra vez para a pessoa física.
Caberia à contribuinte ter efetuado ajustes na sua contabilidade de forma a
demonstrar que parcela dessa retenção é direito seu e excluí-la da Dirf e
informativo de retenção fornecido à pessoa física.
O darf recolhido em nome da pessoa física não é objeto deste pedido de
restituição. Mesmo assim há que se registrar que, quanto a ele, não há
comprovação de quem assumiu o ônus do tributo, se reclamante ou reclamado.
Não vieram ao processo documentos da ação trabalhista que façam essa
demonstração. Por exigência do art. 166 do CTN, somente pode ser requerida a
restituição nos tributos que comportem a transferência do encargo financeiro, a
quem suportou o ônus: (...).
Temos, então, incongruência entre os dados informados no pedido de restituição
e declarados em DCTF e Dirf, além da ausência de documentos contábeis e de
elementos do processo trabalhista.
Em que pese a retificação da DCTF não seja imprescindível para o reconhecimento
de eventual direito creditório, a contribuinte deveria ter trazido ao processo
documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação, visto que é seu
o ônus de provar o direito à restituição (art. 373 do Código de Processo Civil). A
DCTF, por ser confissão de dívida, somente pode ser desacreditada caso a
contribuinte comprove documentalmente ter havido erro no preenchimento. (...).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.505 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904114/2011-08
5
Esse dispositivo fixa requisito a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa
ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação de
inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não obstante a mencionada fundamentação, observa-se dos autos claramente
quem sofreu o ônus, que foi a pessoa jurídica reclamada, como bem destacado na decisão judicial:
Considerando que este Juízo efetuou os recolhimentos e o executado também o
fez, conforme comprovado nos presentes autos, notifique-se o executado para
providenciar junto à Delegacia da Receita Federal e ao INSS o ressarcimento dos
valores recolhidos em duplicidade.
Assim, apesar de não haver a devida retificação das declarações, o fato é que está
comprovado o recolhimento indevido e deve ser restituído, nos termos do art. 165 do Código
Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória

Demonstrado nos autos o pagamento indevido, mostra-se imperiosa a restituição.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 195
DF CARF MF
Original